Tribunal: STF
Processo: HC 187839
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Felipe Lima de Menezes e outro em favor de Edson José da Silva Sabino, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, exarada nos autos do HC 588.893/PE. 
    O paciente teve prisão preventiva decretada em 25.07.2019 e posteriormente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 3, fls 14/26). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que deferiu parcialmente a liminar pleiteada, ‘no sentido de determinar ao Juízo de origem que promova a expedição de carta de guia provisória ao Juízo executório, tão logo seja possível, a fim de que seja ajustada a situação carcerária do paciente à sentença condenatória’ (evento 3, fls 49/53). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 588.893/PE (evento 3, fls. 57/60) . 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Esclarecem que recentemente foi concedida a ordem ao correu Junior Correia da Silva, em circunstâncias idênticas à presente, em decisão da minha lavra, no HC 187574/PE. Defendem que o regime semiaberto não é compatível com a prisão cautelar e que inexistentes os pressupostos da preventiva. Requerem, em medida liminar e no mérito, ‘a revogação da prisão preventiva, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, que se revela incompatível com a segregação cautelar, promovendo-se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.).
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 
    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, sobretudo diante do que consignou o Desembargador Relator do habeas corpus originário ao deferir parcialmente o pedido liminar formulado, in verbis (fls. 47-51; grifos no original): 
    "Apesar da excepcionalidade que recai sobre a concessão de pleitos liminares em sede de Habeas Corpus, tanto em razão do princípio da colegialidade, quanto pela necessidade de demonstração inequívoca de fumus bonis juris e periculum in mora, analisando detidamente as alegações levantadas pela impetrante, verifico ser esta a hipótese dos autos. 
    Depreende-se dos autos que o Juízo de origem sentenciou o paciente, condenando-o à pena corporal de 6 (seis) anos de reclusão, fixando regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 
    Não obstante, inadmitiu ao paciente recorrer em liberdade, sem tecer qualquer ressalva com relação à evidente incompatibilidade entre a manutenção do paciente em prisão cautelar, que se equipara ao cumprimento de pena em regime fechado, e o regime inicial mais brando fixado na sentença. 
    Conforme consolidado entendimento do STF, sintetizado no enunciado n° 716 das Súmulas de jurisprudência daquela Suprema Corte, 'Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória'. 
    Dessume-se do referido entendimento que a aplicação imediata do regime determinado na sentença, mais benéfica, é admissível, com a clara ressalva implícita de que o paciente não ostente condenação ou prisão provisória por outros delitos, situação que não restou clareada pela documentação acostada. 
    Nesta situação, embora não seja possível a concessão liminar nos moldes requeridos, visando à revogação do decreto preventivo, uma vez que, inclusive, o paciente já foi condenado em sentença e entendeu o Juízo de origem que se fazem presentes os requisitos da custódia preventiva, há de se acautelar o direito do paciente de não permanecer preso provisoriamente em situação prisional distinta e mais gravosa que aquela estabelecida em sentença. 
    Noutro giro, a pretensão emergencial não pode ser deferida monocraticamente pelo relator quando o pleito implica antecipação da prestação jurisdicional de mérito, posto que a liminar em sede de Habeas Corpus, de competência originária de tribunal, deve restringir-se à garantia da eficácia da decisão final, não sendo possível, portanto, a revogação do decreto preventivo. 
    Nesta senda, entendo que deve ser promovida a expedição de carta de guia provisória, com vistas a que o Juízo executório, responsável por eventual unificação de penas, defina, com prioridade, a situação prisional do paciente, pondo-o, se for o caso, em regime compatível com aquele estabelecido na sentença prolatada nos autos da ação penal nº 4292- 34.2019.8.17.0480. 
    Sobre o assunto, trago à colação alguns relevantes precedentes do C. STJ: 
    [...] 
    Mediante tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pleiteada, no sentido de determinar ao Juízo de origem que promova a expedição de carta de guia provisória ao Juízo executório, tão logo seja possível, a fim de que seja ajustada a situação carcerária do paciente à sentença condenatória, ressalvada a existência de outras condenações em regime fechado ou na eventualidade de o paciente estar preso também por outros motivos." 
     O referido entendimento não se mostra desarrazoado, pois, segundo a orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 
    Exemplificativamente: 
    (…)
    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. “
     Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Nesse sentido a jurisprudência da 1ª Turma desta Casa, que, todavia, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Revelam os autos que o paciente foi preso preventivamente, em 25.07.2019, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Posteriormente, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o paciente à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Naquela oportunidade, negado o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Uma vez estabelecido o regime inicial na sentença condenatória, a denegação do direito do sentenciado recorrer em liberdade há de estar compatibilizada às condições do regime determinado na sentença. Na hipótese, fixado o regime semiaberto e decidido que o sentenciado não deve permanecer solta até o trânsito em julgado de sua condenação, razoável que se restrinja sua liberdade nas condições do regime intermediário. Manter o condenado segregado em regime fechado, representaria impor-lhe um gravame, só pelo fato de estar ele exercendo seu direito de ampla defesa.
    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, fixado o regime inicial semiaberto, ‘a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório’ (HC 165.932/SP, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 14.12.2018). Precedentes: HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013.
    Na mesma linha, destaco:
    PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA.
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado . Precedentes.
    II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (HC 138.122/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). (original sem destaques).
    Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (HC 126.704/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2016). (original sem destaques).
    Por outro lado, reputo ausente fundamentação idônea ensejadora da manutenção da constrição cautelar.
    O magistrado de primeiro grau, ao negar o direito de o paciente recorrer da sentença em liberdade, fundamentou que ‘[o]s réus responderam ao processo presos, persistindo as razões da manutenção da prisão, mormente para garantia da ordem pública, uma vez que foram flagrados com uma grande quantidade de drogas. Portanto, não lhes concedo o direito de recorrerem em liberdade.’
    Na espécie, a segregação cautelar do paciente foi motivada de forma genérica e abstrata, sem justificativas concretas, ao desamparo, portanto, de base empírica idônea. Lastreou-se, a custódia, na ‘grande quantidade de drogas’, a qual, a propósito, não é pequena, mas também não é extravagante ao ponto de inferir a ofensa à ordem pública in re ipsa. 
    O risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em absoluto podem ser inferidos da gravidade abstrata do delito imputado para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte Suprema reputa inidônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em circunstâncias genéricas e impessoais (HC 121.286/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.5.2014; HC 121.250/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.5.2014; HC 116.491/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.6.2013).
    Diante do exposto, supero excepcionalmente o óbice da Súmula nº 691/STF e forte no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva do paciente, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pertinentes (art. 319 do CPP). 
    Oficie-se, com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora